Tribunal: TCU
Processo: 033.572/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Fábio José Castelo Branco Costa e por Gilberto Rodrigues do Nascimento contra o Acórdão 1616/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito solidário e multas individuais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1616/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilberto Rodrigues do Nascimento, Isabel Cristina de Sá Marinho e do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Científico de Xingó e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data 1.560,00 21/6/2005 47.682,45 14/10/2005 9.3. aplicar a Gilberto Rodrigues do Nascimento, Isabel Cristina de Sá Marinho e ao Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Científico de Xingó, individualmente, multas no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Fábio José Castelo Branco Costa, dando-lhe quitação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.